Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-86.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Compra e venda de veículo com financiamento bancário. Contratos coligados. Sentença que declarou rescindidos ambos os contratos, condenou a loja na devolução do valor pago como entrada, e condenou o banco na devolução das parcelas pagas do contrato de financiamento. Recurso da corré UNIDAS, empresa que efetuou a venda do veículo. Vícios ocultos evidenciados, não

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Compra e venda de veículo com financiamento bancário. Contratos coligados. Sentença que declarou rescindidos ambos os contratos, condenou a loja na devolução do valor pago como entrada, e condenou o banco na devolução das parcelas pagas do contrato de financiamento. Recurso da corré UNIDAS, empresa que efetuou a venda do veículo. Vícios ocultos evidenciados, não comprovando a corré que são referentes ao desgaste natural do tempo. Responsabilidade pelos defeitos do veículo que se impõe, com a consequente devolução do valor pago a título de entrada, condicionada à devolução do veículo pelo autor. Afastamento da retenção de 30% sobre o valor pago, diante da não comprovação de que o veículo foi utilizado a contento pelo autor, por longo período. Recurso da instituição financeira. Ilegitimidade passiva afastada. Banco que integra a cadeia de consumo, auferindo lucros ao disponibilizar o crédito para a aquisição do veículo. Mérito. Limitação da responsabilidade solidária do banco na devolução das parcelas do financiamento efetivamente pagas pelo consumidor, a serem apuradas em liquidação, com a juntada dos comprovantes bancários. Omissão da sentença, quanto aos índices da correção monetária e as taxas dos juros de mora, suprida de ofício. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.